Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006365-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (EMBARGANTE), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (EMBARGANTE), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (EMBARGANTE), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (EMBARGANTE), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (EMBARGANTE), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (EMBARGANTE), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (EMBARGANTE), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (EMBARGANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (EMBARGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (EMBARGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (EMBARGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (EMBARGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (EMBARGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (EMBARGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, restringindo as medidas constritivas aos bens da empresa executada e de seus sócios, inclusive quanto às quotas sociais, observados os limites proporcionais de participação societária. Alegações de contradição e omissão quanto à extensão das constrições a cônjuge que não figura como sócia e quanto à suficiência do capital social e de imóvel ofertado como garantia. Alegação também de omissão e contradição quanto à inexistência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição e omissão no acórdão quanto à extensão das medidas constritivas aos bens do cônjuge do sócio e à suficiência das garantias apresentadas; e (
ii
) estabelecer se há omissão e contradição quanto ao reconhecimento da ausência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição dos bens do cônjuge decorre do regime de comunhão parcial de bens vigente, não em razão de participação societária, mas da comunicação patrimonial do casal, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação de suficiência do capital social e do imóvel ofertado não se sustenta,
pois
tais garantias, isoladamente, não afastam os indícios de confusão patrimonial, desvio de ativos e estrutura empresarial complexa, o que justifica a manutenção das constrições.

Não há omissão quanto à análise da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo o acórdão consignado que, no momento da concessão da tutela, não havia deliberação formal instaurando o incidente, conforme os artigos 133 e 135 do CPC.

A mera tramitação do incidente no bojo da execução não supre a exigência legal de formalização, especialmente quanto à citação dos interessados e à observância do contraditório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, requisitos não verificados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A constrição de bens do cônjuge de sócio em regime de comunhão parcial de bens decorre da comunicação patrimonial, independentemente de participação societária.

A suficiência de capital social ou de imóvel ofertado não afasta, por si só, a necessidade de constrição, quando presentes indícios de confusão patrimonial, desvio de ativos e estrutura societária complexa.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige deliberação formal, com citação dos interessados e observância do contraditório, nos termos dos artigos 133 e 135 do CPC, sendo insuficiente sua mera tramitação nos autos sem tal formalização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 133 e 135.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ED no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
00
6365
-
02
.2025.811.0000

REFORPAN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA

X
CARBON PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
.

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos, respectivamente, por
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
e
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face do acórdão proferido
nos autos do recurso de agravo de instrumento que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
para restringir os efeitos da decisão agravada às medidas constritivas sobre os bens da empresa
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, bem como de seus sócios Edson Luiz Casagrande e Angélica Meimberg Casagrande, inclusive quanto às quotas sociais que detenham nas sociedades empresárias em que figurem como sócios, observando-se os limites proporcionais de sua participação societária
.

Para tanto, a primeira
embargante
Reforpan
alega, em síntese, contradição e omissão no julgado, sustentando que (i) Angelica Meimberg Casagrande não figura como sócia da empresa e, portanto, não poderia ter seus bens atingidos; e (
ii
) o capital social da empresa, aliado ao imóvel ofertado, seria suficiente para garantir a dívida, o que afastaria a necessidade de constrição dos bens pessoais do sócio.

Por sua vez, a
segunda
embargante Carbon Participações Ltda. sustenta (i) omissão quanto à análise da insuficiência do imóvel dado em garantia, que não pertenceria à executada e cujo valor teria sido atribuído unilateralmente; e (
ii
) contradição no reconhecimento da ausência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, segundo defende, ele tramitaria nos próprios autos da execução.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando, ao final, pelo desprovimento

dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com relação aos
aclaratórios
opostos pela
Reforpan
, não se verifica a alegada contradição.

No caso, a
decisão embargada foi expressa ao consignar que as medidas constritivas se mantêm em face da empresa executada e de seu sócio direto, Edson Luiz Casagrande. A extensão dos efeitos aos bens da Sra. Angelica Meimberg Casagrande decorre do regime de comunhão parcial de bens existente entre ela e o Sr. Edson, de modo que, enquanto vigorar tal regime, as constrições recaem, sim, sobre a meação, não por ela ser sócia, mas em decorrência da comunicação patrimonial do casal, consoante entendimento pacificado na jurisprudência.

Aliado a isso, na própria decisão de origem foi constatado indícios de desvio de ativos
desviados
das
empresas vinculadas ao sócio
Edson Luiz Casagrande para
familiares
, o que reforça a necessidade de manter a constrição na forma decidida no acórdão recorrido.

De igual modo, não há omissão quanto à suficiência do capital social ou do imóvel ofertado
, pois, em que pese
tenha sido indicado bem imóvel em garantia, além do capital social, tais elementos, isoladamente considerados, não são suficientes, haja vista
a justificativa vertida no julgado, notadamente
a existência de indícios relevantes de confusão patrimonial e estrutura empresarial complexa, com possível dispersão de bens apta a frustrar a efetividade da execução
.

Essas circunstâncias denotam indícios claros da necessidade de manutenção das contrições ao menos contra a empresa executada e seus sócios.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela Carbon Participações Ltda
.
, igualmente não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão foi claro ao consignar que, no momento da concessão da tutela de urgência, não havia instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação às pessoas jurídicas atingidas.

A alegação de que tal incidente poderia tramitar nos próprios autos não descaracteriza a ausência dos requisitos legais estabelecidos nos artigos 133 e 135 do CPC, especialmente no tocante à citação dos interessados e abertura do contraditório.

A propósito, ainda que o juízo de origem tenha admitido a tramitação do incidente no bojo da execução, o fato é que, à época da decisão, não havia qualquer deliberação formal que instaurasse regularmente o incidente, circunstância que foi devidamente destacada no voto.

Ademais, cumpre reiterar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem sucedâneo recursal próprio para tanto, razão pela qual não podem ser utilizados como meio de revisão do julgamento, salvo nos restritos limites do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por conseguinte, ausentes os vícios apontados, impõe-se
o desprovimento
de ambos os
recursos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025